Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710996-97.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO. 1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade. 2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé. 3. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do processo, que os réus concorreram para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido formulado objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, descabe cogitar da integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes. 4. Apelações parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus, solidariamente, a restituir a diferença entre os valores pagos em razão dos contratos administrativos objeto do litígio e aqueles que efetivamente seriam devidos, com base na média de mercado e de cachês pagos, ao tempo dos fatos, em eventos de porte semelhante àquele realizado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional e inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos; b) artigos 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 10 da Lei 8.424/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, asseverando que, diante da retroatividade da lei mais benéfica, a condenação não merece prosperar, porquanto inexistente comprovação do dolo; c) artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 54 da Lei 9.874/1999, defendendo que a ação de improbidade foi ajuizada após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da assinatura do contrato administrativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, já assentou o STJ: “A Corte local entendeu pela aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois os embargos declaratórios opostos pela ora agravante buscaram, em verdade, protelar o desfecho final da demanda. A análise da alegada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 2.036.419/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/7/2022.) Também não cabe trânsito o recurso quanto à apontada violação aos artigos 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 10 da Lei 8.424/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, 1o do Decreto 20.910/1932 e 54 da Lei 9.874/1999, pois a análise das teses recursais, voltadas à demonstração da inexistência de prova do dolo, e ao reconhecimento da prescrição, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012